Tribunal: TJMT
Processo: 1010442-75.2021.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010442-75.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PATRICK APARECIDO MENDES - CPF: 016.933.331-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Thiago Lucas Martins (VÍTIMA), Gabriel Martins Lucena de Oliveira (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE ATUAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO. POLÍTICA ANTIMANICOMIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que absolveu impropriamente o réu da prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, VII, do CP), em razão de inimputabilidade, impondo-lhe medida de segurança de internação pelo prazo de 02 anos.

2. A defesa pretende a substituição da medida de internação por tratamento ambulatorial, sustentando que o laudo pericial recomenda acompanhamento em meio aberto e que a internação viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a medida de segurança de internação é necessária diante das circunstâncias do caso concreto; e (ii) se o tratamento ambulatorial mostra-se suficiente e adequado à situação clínica do inimputável.

III. Razões de decidir

4. As medidas de segurança possuem natureza preventiva e terapêutica, devendo ser definidas conforme a periculosidade do agente verificada no caso concreto, e não exclusivamente pela gravidade do delito.

5. A jurisprudência admite a aplicação de tratamento ambulatorial mesmo em crimes punidos com reclusão, desde que devidamente fundamentada a adequação da medida, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação.

6. O laudo pericial atual recomendou expressamente a aplicação de medida de segurança em regime ambulatorial, em razão da estabilização do quadro clínico e da adesão ao tratamento.

7. Diante da inexistência de recomendação médica de internação, da adesão voluntária ao tratamento e da ausência de elementos contemporâneos indicativos de periculosidade, mostra-se desproporcional a manutenção da medida de internação, sendo suficiente o tratamento ambulatorial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A escolha da medida de segurança deve observar a periculosidade atual do agente e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, não estando vinculada exclusivamente à gravidade abstrata do delito. 2. O tratamento ambulatorial é medida adequada quando o laudo pericial indica estabilidade clínica, adesão ao tratamento e ausência de periculosidade que justifique a internação.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 26, 96, incisos I e II, 97 e § 1º, e 157, § 2º, inciso VII; CPP, art. 182; Lei nº 10.216/2001; Resolução CNJ nº 487/2023, arts. 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.306.906/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.09.2023, DJe 19.09.2023; TJMT, Apelação Criminal nº 1000466-35.2021.8.11.0106, Segunda Câmara Criminal, j. 27.02.2024, pub. 06.03.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.25.014359-1/001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 12.08.2025; TJMT, Apelação nº 0012453-74.2007.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20.03.2025; TJMT, Apelação nº 0010450-60.2019.8.11.0064, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 17.08.2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: PATRICK APARECIDO MENDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PATRICK APARECIDO MENDES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 1010442-75.2021.8.11.0006, que o
absolveu impropriamente
da imputação de prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
, em razão da sua
inimputabilidade
, sendo-lhe imposta a medida de segurança de
internação
, pelo prazo de 02 (dois) anos.

Por intermédio das razões recursais anexadas no ID 219534238,
a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao denunciado, pleiteia a
alteração da medida de segurança imposta para o tratamento ambulatorial
, sob o viés de que a imposição da internação, por se constituir em providência mais gravosa, viola os princípios da adequação, razoabilidade e proporcionalidade, bem como os direitos assegurados pela Lei n.º 10.216/2001 (Lei Antimanicomial), que privilegia o tratamento em meio aberto.

Sustenta que o laudo pericial de insanidade mental recomendou expressamente o tratamento ambulatorial, considerando que o apelante frequenta o CAPS mensalmente, faz uso regular das medicações e não apresenta alterações de comportamento nem uso de drogas. Aduz, ainda, que a medida de internação pode ser adotada posteriormente, em sede de execução, caso se mostre necessária.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 342710458, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo,
mantendo-se inalterada a r. sentença.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso, conforme parecer de ID 342710460.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos.

Verte dos autos que,
no dia 29/11/2021, por volta das 15h, no estabelecimento comercial Primo’s Cell, localizado na Rua Padre Cassemiro, nº 379, bairro Centro, em Cáceres/MT, o denunciado
PATRICK APARECIDO MENDES
, mediante grave ameaça exercida com uso de arma branca (faca) subtraiu para si ou para outrem, coisas móveis alheias, consistentes em 04 (quatro) aparelhos celulares de diferentes marcas, um deles de propriedade da vítima
Thiago Lucas Martins
e os demais que estavam sob a guarda para conserto, cujos valores somados correspondem à quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Consoante a narrativa acusatória, a vítima estava na recepção quando o denunciado ingressou no local e anunciou o assalto; inicialmente,
Thiago
imaginou se tratar de uma brincadeira e deu risada, ao passo que
PATRICK
o puxou pela camiseta, sacou uma faca e ordenou que entregasse o celular e também os demais aparelhos que estavam sobre o balcão.

Ato contínuo, o denunciado saiu do estabelecimento, dispensou a faca em via pública e foi perseguido pelas vítimas
Thiago
e
Gabriel
, que o alcançaram em frente à Escola Militar Tiradentes e conseguiram imobilizá-lo até a breve chegada dos policiais que estavam na escola. Posteriormente, os policiais localizaram a faca dispensada pelo acusado.

Diante desse fato, o apelante foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal; e, ao final da regular instrução processual, foi
absolvido impropriamente
da imputação criminosa,
em razão da sua inimputabilidade, sendo-lhe imposta a medida de segurança de
internação
pelo período de 02 (dois) anos.

Nesse contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise da tese meritória.

1.

Da pretendida alteração da medida de segurança aplicada:

Inicialmente, convém destacar que a materialidade e a autoria do delito imputado são incontestáveis, assim como a inimputabilidade do ora apelante, tanto que a i. defesa limita a sua insurgência à modalidade sancionatória levada a efeito na r. sentença objurgada, almejando o afastamento da aplicação da medida de segurança de internação, a fim de que seja aplicada a de tratamento ambulatorial.

O recurso merece provimento.

Como é sabido, as medidas de segurança constituem uma forma de sanção penal, de caráter preventivo e curativo, que objetiva evitar que o autor de um ilícito penal, reconhecidamente inimputável e dotado de periculosidade, torne a praticar um novo injusto e receba tratamento adequado.

Há duas espécies de medidas de segurança, a
internação
, de natureza
detentiva
, em que o agente é inserido em hospital de custódia e tratamento (art. 96, inc. I, CP); e o
tratamento ambulatorial
, de natureza
restritiva
, em que o agente é obrigado a comparecer, periodicamente, ao médico para acompanhamento (art. 96, inc. II, CP).

E, a teor do art. 97 do Código Penal, a imposição da medida de segurança deve ser correspondente à espécie de pena privativa de liberdade abstratamente cominada ao tipo penal atribuído ao inimputável, pois preconiza que “
Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial
”.

A despeito do disposto no aludido dispositivo legal, atualmente a jurisprudência posiciona-se no sentido de que é facultado ao julgador,
de forma fundamentada e à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da adequação
, a escolha da medida de segurança que melhor se adaptar ao inimputável, independentemente do crime imputado ser punido com detenção ou reclusão, visto que está atrelada à periculosidade do agente e não à gravidade da conduta ilícita por ele perpetrada (
ex vi
do
STJ:
AgRg no AREsp n. 2.306.906/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Seguindo essa linha intelectiva, é o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – INIMPUTABILIDADE DEMONSTRADA – RAZOABILIDADE DA MEDIDA DE SEGURANÇA APLICADA – RECURSO PROVIDO. É isento de pena aquele que no tempo do crime for comprovado que não tinha capacidade alguma de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
A medida de segurança não deve ser vinculada a gravidade do delito, mas sim a periculosidade do agente e cabe ao juízo definir o melhor tratamento para o inimputável, desde que de maneira fundamentada e observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000466-35.2021.8.11.0106, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2024). Destaquei.

Ademais, a
Resolução n.º 487, de 15 de fevereiro de 2023, do Conselho Nacional de Justiça
, que institui a Política Antimanicomial do Poder Judiciário e estabelece procedimentos e diretrizes para implementar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei n.º 10.216/2001, no âmbito do processo penal e da execução das medidas de segurança, dispõe em seus artigos 12 e 13 que o
tratamento ambulatorial será priorizado em detrimento da internação, sendo esta aplicada em hipóteses absolutamente excepcionais
, quando compreendida como recurso terapêutico momentaneamente adequado no âmbito do Projetos Terapêuticos Singulares (PTS), enquanto necessária ao restabelecimento da saúde do agente, desde que prescritas por equipe de saúde da Rede de Atenção Psicossocial (Raps).

Logo, deve o julgador analisar, caso a caso, qual a medida de segurança mais adequada.

In casu
, verifica-se que, após a instauração do incidente de insanidade mental
[autos n.º 1002162-76.2025.8.11.0006], o laudo pericial, firmado pelo médico perito oficial Dr. Alexandre Sousa Lima Falconi, foi conclusivo no sentido de que
PATRICK APARECIDO MENDES

“
possui quadro de esquizofrenia classificado no Cid 10 F20
” (ID 342710425).

O perito oficial foi categórico ao afirmar que o apelante, ao tempo da ação, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, no entanto,
sugeriu a aplicação da medida de segurança em regime ambulatorial
, visto que está frequentando o CAPS mensalmente e fazendo uso das medicações, bem como não vem apresentando alterações de comportamento e nem uso de drogas (ID 342710425).

Embora o juízo
a quo
tenha fundamentado a aplicação da medida de segurança de internação ante a comprovação da periculosidade do agente e conquanto o juiz não esteja adstrito às conclusões do parecer técnico, nos termos do art. 182 do CPP, podendo formar seu convencimento com base na análise conjunta dos demais elementos probatórios constantes dos autos, o exame pericial, realizado em 2025, não verificou a presença de periculosidade atual, tendo o Laudo Pericial nº 112.1.06.9067.2025.030595- A01 atestado que “
no momento do exame sem atividade delirante e alucinatória
”.

Verifica-se, portanto, que o apelante se encontra estabilizado, aderindo voluntariamente ao tratamento junto ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), medicado e com suporte familiar, não apresentando, na atualidade, traços de periculosidade que justifiquem a medida extrema de internação em hospital de custódia – ambiente que, sabidamente, possui caráter asilar e pode revelar-se contraproducente à ressocialização e ao tratamento de indivíduo que já responde bem a terapias em meio aberto.

Conforme destacado no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, o apelante possui apenas uma condenação transitada em julgado por crime de furto ocorrido em 2020, e não há registros de infrações penais recentes, o que reforça que o episódio tratado nestes autos decorreu do quadro psicótico à época não tratado, situação agora superada pela adesão ao tratamento ambulatorial.

Ademais, em consulta ao Executivo de Pena nº 2000611-44.2025.8.11.0006, constata-se que foi aplicada pena restritiva de direitos e que o reeducando vem comparecendo mensalmente para efetuar o pagamento das parcelas da prestação pecuniária e da pena de multa.

Dessa forma, impor a internação a um paciente que já se encontra em tratamento eficaz em liberdade, com laudo pericial atual atestando a desnecessidade de segregação, configuraria medida desproporcional e inadequada, ferindo a finalidade curativa da medida de segurança.

Nessa conjuntura, [inexistência de recomendação médica de internação, a ausência de registro de novas infrações penais e falta de contemporaneidade entre o fato criminoso e a aplicação de medida de segurança] mostra-se pertinente o tratamento ambulatorial (TJMG, AP nº 1.0000.25.014359-1/001 - Relator: Des. Alberto Deodato Neto - j. 12.8.2025).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Na ausência de elementos concretos demonstrando a periculosidade do agente mostra-se adequado substituir a internação pelo tratamento ambulatorial”
(AP nº 0012453-74.2007.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 20.3.2025).

“Ciente de que o acerco probatório dos autos evidencia peculiaridades fáticas demonstrando a suficiência da terapia ambulatorial à qual o recorrente tem se submetido, inclusive as declarações dos médicos que atuaram no respectivo incidente de insanidade mental; não se apresenta recomendável a imposição de medida mais aflitiva, com fulcro exclusivo na gravidade do fato, a despeito de considerações acerca das demandas exigidas pela condição de saúde do agente.”
(AP nº 0010450-60.2019.8.11.0064 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – j. 17.8.2022).

Com essas considerações,
substituo
a medida de internação pelo tratamento ambulatorial
por tempo indeterminado, com prazo mínimo de 1 (um) ano (CP, art. 97, §1º).

CONCLUSÃO:

Por tudo quanto exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PATRICK APARECIDO MENDES
, para
substituir a
medida de internação

pelo tratamento ambulatorial
por tempo indeterminado, com prazo mínimo de 1 (um) ano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026